Tribunal: TJDFT
Processo: 0015476-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015476-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em cumprimento à decisão de ID: 20506828, foi expedido o ofício à COORPRE pela Secretaria do Conselho Especial (ID: 21572704). Às partes, para se manifestarem quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. I. Brasília, 27 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador